Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712481-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PEDRO SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília [ID 190531876 (EMD) e 187940342], que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido liminar movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o provimento de urgência vindicado na petição inicial. O agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega que foi vítima de fraude na portabilidade. Aduz que é idoso e de baixa formação escolar, tendo recebido ligação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, oferecendo-lhe o serviço de portabilidade do empréstimo no 123465369173, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), que o agravante possuía junto ao Banco Bradesco S.A (CNPJ no 60.746.948.0001-12). Destaca que a proposta ofertada abrangia a diminuição das parcelas do aludido empréstimo e a devolução de valores a título de ressarcimento, o que a tornava ainda mais vantajosa. Fez o aceite online. Reconhece que recebeu valores em sua conta, mas que entendeu ser o correspondente à devolução do ressarcimento prometido. Narra todo o imbróglio até se dá conta de que estavam sendo descontado de sua aposentadoria dois novos empréstimos descontados mensalmente: um no valor de R$185,70 (cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos), de origem do primeiro requerido, e outro no valor de R$174,99 (cento e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), de origem da FINANCEIRA FACTA, segunda requerida. Afirma a ocorrência de erros cometidos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A na efetivação do negócio jurídico vergastado, tendo sido, pelo conjunto dos fatos asseverados, ludibriado, razão pela qual punga pela suspensão das cobranças destes novos empréstimos impugnados, especialmente pela repercussão negativa dos descontos em sua economia doméstica. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que os descontos reputados indevidos lhe geram uma situação de comprometedora vulnerabilidade financeiro-econômica. Ancorada sobretudo nisso, a agravante requesta a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que “(...) a) Cessem imediatamente os descontos do empréstimo de no 268457542 junto ao Banco Santander, primeiro agravado, bem como do empréstimo de no 0059335955 junto a Financeira Facta, ora segunda agravada; b) Abstenham-se de proceder à inclusão do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito, com relação a valores atrelados ao contrato de empréstimo no 268457542 e no 0059335955; c) Fiquem sujeitos à cominação de multa diária (astreinte) para caso de descumprimento da decisão liminar, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, conforme o art. 536, §1o, do CPC;”, dentre outros pleitos. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 190531876), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Primeiramente, conquanto a parte recorrente requeste a concessão de efeito suspensivo no bojo de sua peça recursal, pelo teor do ato judicial combatido (indeferimento da tutela de urgência na origem) e analisando o pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apura-se que a tutela de urgência almejada no vertente recurso se amolda à verdadeira antecipação da tutela recursal. E à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência recebo e analiso tal pleito segundo as balizas desta última espécie mencionada. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, sobretudo um juízo de probabilidade robusto e capaz de lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório despontados dos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, necessitando um maior avanço na instrução processual para formação de um melhor convencimento acerca do(s) vício(s) eventualmente ocorrido(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) fustigado(s) nesta demanda. Ademais disso, a despeito de o recorrente alegar reverberações negativas em sua atual situação financeira, mormente por conta dos novos descontos mensais incidentes em sua aposentadoria, assim como o Juízo de origem entendendo necessário o depósito em juízo dos valores objeto da discussão para suspender a cobrança de negócio(s) jurídico(s) reputado(s) maculado(s). Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em que pesem todos os argumentos expedidos pelo recorrente de ter sido vítima de ato(s) ilícito(s) praticado(s) pelas instituições agravadas, a prudência recomenda que se aguarde a triangularização da relação processual, assegurando a participação isonômica, dialética e influente da parte adversa, para somente após isso averiguar eventual(is) vício(s) no(s) negócio(s) jurídico(s) em discussão nesta lide. Desta forma, não há como conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações dos empréstimos bancários da aposentadoria do agravante, pois, em sede de cognição sumária, não se colhem substratos indicativos, em grau suficiente, de que os contratos de empréstimos estão eivados de vícios e devem ser anulados. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras provocadas ao agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos arts. 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelo agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator